Tribunal: TJSP
Processo: 2222477-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para imposição à ré de efetuar a rematrícula e reduzir a mensalidade escolar da autora - Manutenção - Art. 300 do CPC/2015 – Ausência de probabilidade do direito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222477-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MARIA JULIA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222477-04.2020.8.26.0000 -Voto no 23.659 2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2222477-04.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Maria Julia Rocha
Agravada: Associação Educacional Nove de Julho Uninove
Juiz: Carlo Mazza Britto Melfi
VOTO 23.659
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Decisão que indeferiu
pedido de tutela de urgência para imposição à ré de
efetuar a rematrícula e reduzir a mensalidade escolar da
autora - Manutenção - Art. 300 do CPC/2015

Ausência de probabilidade do direito - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA
JULIA ROCHA, nos autos da ação de obrigação de fazer que move em
face de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO UNINOVE,
contra a decisão do MM Juiz a quo que indeferiu o pedido de tutela de
urgência, entendendo que não estão presentes os requisitos
autorizadores para tanto, cabendo verificar no mérito eventual
desequilíbrio contratual, diante da suposta redução dos custos da
instituição de ensino, além de haver indícios de que a ré já ofereceu o
parcelamento.
Aduz a agravante, em síntese, que efetuou o pagamento da
mensalidade até janeiro/2020, contudo, seus genitores, responsáveis
pela despesa, em razão da pandemia tiveram mudanças significativas
de ordem financeira. Alega que a agravada adotou medidas ilegais em
face dos alunos inadimplentes, impedindo-os de realizar rematrícula, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222477-04.2020.8.26.0000 -Voto no 23.659 3
não fizessem o pagamento via cartão de crédito, e de assistir aulas.
Anota que o único meio de comunicação com a ré é o “Portal do Aluno”,
pelo qual conseguiu finalizar a solicitação de matrícula, mas ao optar
pela forma de pagamento, retorna-se à página inicial do procedimento,
situação não experimentada por aqueles que estão adimplentes. A
urgência da medida consiste no fato de que as aulas começaram em
10/08/2020, sem que tenha conseguido renovar sua rematrícula e não
pode negociar a dívida de R$ 39.640,00 em dez vezes no boleto.
Ressalva que não tem cartão, sendo que sempre realizou os
pagamentos na forma pretendida, tendo ainda postulado a redução de
50% em razão dos fatos narrados.
Sustenta a probabilidade do seu direito, por ter comprovado
que a única opção de pagamento é via cartão de crédito, a demissão
informal de professores pela internet, em busca de lucro máximo, com
aulas on line; deve-se ponderar o risco da atividade e que o equilíbrio do
contrato permite a redução da mensalidade em 50%, dividindo a
dificuldade da crise entre as partes. Insiste que a forma de pagamento
aceita foi por cheque ou boleto, por isso a agravada tem descumprido a
cláusula 10 do contrato.
Alega que requereu a adequação do valor, porque a
agravada passou a ministrar aulas totalmente on line, observado que a
mensalidade incialmente fixada foi quantificada conforme o espaço
acadêmico que seria utilizado e despesas daí advindas, situação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222477-04.2020.8.26.0000 -Voto no 23.659 4
admite a redução em 50% da contraprestação. Defende que eventos
imprevisíveis admitem a revisão dos contratos, a fim de que o benefício
de cada parte seja proporcional ao seu sacrifício. Tece comentários
acerca de especificidades das aulas de medicina que encarecem o
curso, havendo tratamento diferenciado em razão das diferentes práticas
necessárias.
Requer a concessão da liminar para se determinar a
rematrícula urgente da agravante no 4o semestre do curso de medicina,
bem como expedir boleto bancário com redução de 50% da
mensalidade, em razão da inexistência de aulas práticas, bem como da
dívida, parcelada em 10 vezes no boleto, em observância ao contrato.
Indeferida a liminar, foi dispensada a intimação para
contraminuta, vez que a agravada ainda não está representada nos
autos.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer pretendendo a
autora a readequação do valor da mensalidade bem como da dívida de
período anterior, viabilizando-se o parcelamento por boleto.
Nos termos do que preceitua o art. 300 do Código de
Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.
A probabilidade do direito é aquela que convence o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222477-04.2020.8.26.0000 -Voto no 23.659 5
magistrado da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado,
não se mostrando suficiente o mero fumus boni iuris, requisito típico do
processo cautelar.
Quanto ao deferimento da antecipação de tutela, cabe
inicialmente ao julgador, no âmbito e nos limites do seu poder
discricionário, decidir, por intermédio do seu livre convencimento, quanto
à absoluta adequação da medida, desde que haja nos autos a efetiva
comprovação, pelo autor, da presença de todos os requisitos legais
acima descritos.
Ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em ensaio
publicado na Revista dos Tribunais no 742/49, que: “A antecipação não é
de ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá
de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser
necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente,
portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa
levantar dúvida razoável”.
Sobre o perigo, discorre ARAKEN DE ASSIS que: “O perigo
hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção
do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a
execução) ou a posterior realização do direito (execução para
segurança). O receio que incumbe ao autor alegar revestir-se-á de três
predicados: (a) perigo concreto (v.g., o receio que o réu alienará bens,
tornando difícil a futura realização do crédito, há que se materializar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222477-04.2020.8.26.0000 -Voto no 23.659 6
fatos que indiquem essa conduta, pois a constrição do bem alienado
dependerá do reconhecimento da fraude contra a execução ou da fraude
contra credores; b) perigo atual, (v.g., a intenção do réu de alienar bens
deve existir no momento da concessão da medida); e c) perigo grave
(v.g., a alienação que o réu intenta realizar deverá reduzi-lo a
insolvência, pois restando, após tal negócio, patrimônio bastante, o
receio não ostenta gravidade)” (“Processo Civil Brasileiro, Parte Geral:
institutos fundamentais”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, Volume
II, Tomo II, página 417).
No caso presente, no exame da tutela de urgência requerida
nesta ação, não se vislumbra a probabilidade do direito da parte autora,
visto que há necessidade de se formar o contraditório, a fim de melhor
analisar os questionamentos trazidos pela agravante e aferir o
percentual mais adequado de redução, se o caso, considerando-se o
alegado desequilíbrio contratual, assim como a verificação se no período
relatado todo o curso de medicina foi prestado na modalidade à
distância, dado que, como a própria agravante reconhece, é dispensado
tratamento diferenciado. Além disso, não há prova inequívoca de que
antes da crise praticava-se o pagamento das mensalidades por boleto,
não se vislumbrando, a priori, descumprimento contratual por parte da
ré. Inobstante se possa presumir a redução de gastos pela prestação de
aulas on line, também deve-se levar em conta que o serviço educacional
particular pode estar suportando grave crise financeira decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222477-04.2020.8.26.0000 -Voto no 23.659 7
diminuição de procura por novos alunos e inadimplência ou trancamento
de curso pelos inscritos.
Por fim, como bem fundamentou o juiz a quo, a questão
relaciona-se com o mérito, à luz do contraditório.
No caso sub judice vislumbra-se ser restrita a irresignação
ao indeferimento da tutela antecipada, e descabe neste recurso
enveredar-se pelo tema de fundo da controvérsia a ser dirimida no
processo de conhecimento após a formação do contraditório e, quiçá, da
instrução probatória.
Nesse sentido, há entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais.
Pedido de tutela provisória de urgência visando a redução
do valor das mensalidades, em razão da substituição das
aulas presenciais por virtuais, no âmbito do enfrentamento
da pandemia de COVID-19. Indeferimento. Inexistência de
prova inequívoca do desequilíbrio do contrato. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2167451-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2020;
Data de Registro: 06/10/2020)
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

SERVIÇOS EDUCACIONAIS
TUTELA INDEFERIDA

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE 50% NO VALOR DA
MENSALIDADE
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222477-04.2020.8.26.0000 -Voto no 23.659 8
Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido
de tutela antecipada - Pretensão de concessão de descontos
na mensalidade do curso superior em Direito de, no mínimo,
50% do valor pago atualmente, enquanto durar o método de
ensino à distância (EAD), retroagindo até o mês de início das
aulas em formato EAD Ausência dos requisitos do art. 300
do CPC
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2197124-59.2020.8.26.0000; Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento:
06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Pessoa
física Hipossuficiência não demonstrada Declaração de
hipossuficiência tem presunção relativa não absoluta

Recurso negado. AGRAVO DE INSTRUMENTO

Obrigação de fazer cumulada com consignação em
pagamento Pretensão à redução do valor da mensalidade
do curso de medicina ministrado pela ré, pela metade, até o
encerramento dos efeitos da pandemia causada pelo
Covid-19 Descabimento Probabilidade do direito alegado
não demonstrada (art. 300 do CPC) - Recurso negado.
Recurso negado.* (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207565-02.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Não
preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222477-04.2020.8.26.0000 -Voto no 23.659 9
notadamente a probabilidade do direito invocado. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Com efeito, como
bem observado pelo Juízo a quo, não estão presentes os
requisitos legais para a concessão da tutela provisória de
urgência, especialmente no que se refere à verossimilhança
de suas alegações, uma vez que a regra geral é a de que
são mantidos os contratos de prestação de serviços
entabulados entre as partes, inclusive acatada pela Nota
Técnica 14/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181038-13.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2020;
Data de Registro: 21/09/2020)
Destarte, examinada de forma sumária a questão trazida ao
debate, verifica-se, como entendeu o juízo a quo, a ausência de
elementos necessários para se aferir a probabilidade do direito,
necessária para concessão da medida acautelatória.
Consequentemente, deve ser mantida a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator